Tribunal: TJDFT
Processo: 0725105-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0725105-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD AGRAVADO: FULL TIME PRODUCOES, PUBLICIDADE E MARKETING LTDA, GUSTAVO AUGUSTO MOURA DE SA, MARIA LAIS MOURA DE SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD, parte autora em cumprimento de sentença autuado sob o número 0058389-67.2004.8.07.0001, contra r. decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Brasília que determinou o desbloqueio do valor de R$ 1.826,16 (mil, oitocentos e vinte e seis reais e dezesseis centavos) em favor da executada Sra. MARIA LAIS MOURA DE SA. Na fundamentação de sua decisão, o juízo de origem pontuou que os valores bloqueados constituem verbas impenhoráveis, recebidas a título de proventos do Ministério da Gestão e da Inovação, pelo que seria descabido seu bloqueio. Nas razões de seu recurso, a parte agravante alega que a decisão ignora acórdão prolatado por esta turma que, em sede de agravo de instrumento de no 0738078-84.2022.8.07.0000, entendeu cabível a penhora no percentual de 20% dos rendimentos mensais da agravada/devedora, abatidos os descontos compulsórios (IRPF e Previdência Social), até a quitação integral da dívida. Frente ao que expõe, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do recurso para manter a penhora realizada. Preparo devidamente recolhido (ID 48232156). DECIDO. Compulsando os autos, verifico que a questão referente a possibilidade da penhora dos proventos recebidos pela parte executada foi analisada por esta turma no julgamento do agravo de instrumento autuado sob o número 0738078-84.2022.8.07.0000. No julgado, ante a ponderação da necessidade de mitigação da impenhorabilidade das verbas alimentares em prol do direito do credor, foi definida a possibilidade da penhora do percentual de 20% dos rendimentos mensais da agravada/devedora, abatidos os descontos compulsórios (IRPF e Previdência Social), até a quitação integral da dívida. Analisando a decisão vergastada do juízo de origem, denota-se que aquela efetivamente ignorou a ponderação efetuada por esta turma, tendo considerado como impenhoráveis as verbas bloqueadas, em detrimento do que já fora julgado pelo tribunal. Denota-se, ainda, que no momento de prolação da decisão vergastada, o acórdão supracitado já havia sido prolatado, não tendo sido interposto nenhum recurso com efeito suspensivo contra a decisão. Dessa feita, pelo cotejo analítico entre as duas decisões, conclui-se, ao menos em um juízo perfunctório, que a determinação do juízo de primeira instância colide com a determinação deste tribunal, fato que evidencia o direito da parte recorrente. De outra senda, o risco ao resultado útil do processo se revela na frustração da efetivação das medidas de constrição judicial dos valores devidos pela parte devedora, circunstância que coloca o direito do credor em situação precária. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR requerida para determinar a suspensão da decisão do juízo de origem que determinou o desbloqueio das quantias vindicadas e para determinar o reestabelecimento da penhora sobre os proventos em questão, no percentual de 20%, até a quitação da dívida. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de junho de 2023